Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-46.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. LATROCINIO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, ganha especial relevo a palavra das testemunhas e da vítima. 1.1. Os depoimentos harmônicos das partes e convergentes com os demais elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório pelo crime de latrocínio em sua forma tentada.

2. Para caracterizar o latrocínio, necessária a inequívoca intenção do agente de matar, a fim de garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que ele assuma o risco de causar a morte da vítima. 2.1 Tendo as declarações prestadas pela vítima, em sede inquisitorial e pelas testemunhas do evento criminoso descrito com precisão como os fatos se desenvolveram e restando comprovada a intenção do apelante de subtrair valores da vítima, antes de seus comparsas lhe atacarem mortalmente, inviável a desclassificação.

4. Tratando-se de tentativa cruenta e diante da quase consumação do homicídio da vítima, deve ser mantida a fração redutora em seu patamar de 1/2 (metade).

5. A pena de multa deve guardar proporção com a pena corporal aplicada, razão pela qual deve ser reduzida.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.